Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000285-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CEU AZUL S.A (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES - CPF: 004.798.299-34 (AGRAVADO), ZATIR ZANIN - CPF: 335.220.579-53 (AGRAVADO), ANIZIO ALVES DE AQUINO FILHO - CPF: 174.838.241-15 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CEU AZUL S.A. - CNPJ: 01.308.188/0001-00 (AGRAVADO), SILVIA FRANCISCHELLI - CPF: 703.211.221-86 (AGRAVADO), TARCISIO SACHETTI - CPF: 560.505.930-00 (AGRAVADO), IDA MADALENA FRANCISQUELLI CHIAVAGATTI - CPF: 451.824.181-91 (AGRAVADO), MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 836.357.001-00 (AGRAVADO), JOAO CAETANO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI - CPF: 549.883.901-44 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO –
RESP N.
1.361.800
/RS (T
EMA 685
)
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contra parte da decisão de admissibilidade
com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, cabe tão somente
Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

2. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a sua configuração em momento anterior.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial do Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 685), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 166516196)

O Agravante alega, em síntese, que
“no bojo do Recurso Especial, o recorrente deixou consignada a ofensa ao artigo 16 da Lei 7.347 de 25 de junho de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, e não apenas citou como também transcreveu todo o artigo. Embora o recurso tenha sido embasado também na alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, restou claro que a Lei afrontada foi a de nº. 7.347 de 25 de junho de 1985, mais especificamente em seu artigo 16”.

Aduz que

“ao revés do contido no despacho denegatório, a decisão guerreada ofendeu frontalmente o art. 16 da Lei 7.347/85 a medida que não se atentou para a eficácia
erga omnes
nos limites da competência territorial do órgão prolator”.

Afirma que
“restou demonstrada a divergência entre o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, sendo que o primeiro decidiu que ‘os efeitos da sentença produzem-se
erga omnes
, para além dos limites da competência territorial do órgão julgador’, enquanto o segundo decidiu que ‘a sentença na ACP faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão julgador’.”

Sustenta que
“o exequente/recorrido inclui em seus cálculos juros de mora desde a citação ocorrida no processo de conhecimento (Ação Civil Pública), mais precisamente Junho de 1993. Porém, totalmente equivocado, haja vista que o autor apenas agora demonstrou seu desejo de receber as diferenças resultantes do Plano Verão. Reza o Código de Processo Civil que a citação é o ato que constitui em mora o devedor. Porém, no caso em tela, a citação inicial ocorreu nos autos da Ação Civil Pública (...)”.

Reitera que
“o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença. Isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor. Ademais, os juros de mora não foram concedidos na sentença que julgou a ação civil pública, quisesse o i. Julgador conceder tais juros, teria feito expressamente”.

Pondera que
“no tocante à prescrição invocada pelo banco recorrente, concluiu o r. magistrado que o direito pleiteado no cumprimento da sentença, igualmente, não se encontra prescrito, já que a citação na ação civil pública interrompeu o prazo prescricional”.

Pontua que
“não tendo o recorrido demonstrado que foi associado ao IDEC, à época da propositura da ação (1998), carece de legitimidade para propor a presente execução”.

Finaliza no sentido de que
“deferiu-se a inclusão apenas do índice expurgado (no singular) do Plano Verão, sem menção aos demais índices dos planos econômicos subsequentes (Planos Collor I e Collor II). Na sentença exequenda o juiz expressamente ordenou a incidência do índice de 48,16%, referente a janeiro de 1989, substituído pelo c. STJ para o índice de 42,72%. Acrescentar índices outros implicaria nítida violação à coisa julgada”.

Requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática proferida com o fim de dar seguimento ao Recurso Especial interposto.

Recurso tempestivo (id 171212179).

Contrarrazões no id 171861197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido Agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Desse modo, constata-se, de plano, que a única questão que deve ser conhecida neste Agravo Interno diz respeito ao marco inicial dos juros de mora, porquanto somente neste ponto ocorreu a negativa de seguimento, isto é, aplicou-se a sistemática de recursos repetitivos (Tema 685).

Assim, todas as demais controvérsias, por terem sido decididas com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, devem ser analisadas em recurso próprio, qual seja, o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042, CPC).

Nesse contexto, o Agravante sustenta que
“o exequente/recorrido inclui em seus cálculos juros de mora desde a citação ocorrida no processo de conhecimento (Ação Civil Pública), mais precisamente Junho de 1993. Porém, totalmente equivocado, haja vista que o autor apenas agora demonstrou seu desejo de receber as diferenças resultantes do Plano Verão. Reza o Código de Processo Civil que a citação é o ato que constitui em mora o devedor. Porém, no caso em tela, a citação inicial ocorreu nos autos da Ação Civil Pública (...)”.

Reitera que
“o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença. Isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor. Ademais, os juros de mora não foram concedidos na sentença que julgou a ação civil pública, quisesse o i. Julgador conceder tais juros, teria feito expressamente”.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 685 dessume-se que
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

Nesse sentido, confira-se a mais recente jurisprudência sobre o assunto,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRIGIDO APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles’ (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 2.
Esta Corte Superior entende que ‘os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
’ (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014 - Tema 685/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 83/STJ aos referidos temas. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.921.107/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior’ (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014). (...) 7. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (AgInt no AREsp n. 2.267.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Nesse contexto, observa-se que os Agravantes repetem as afirmações contidas no Recurso Especial,
não trazendo argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 685/STJ.

Ante o exposto,
conheço em parte
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023